Tribunal: TJSP
Processo: 1053192-45.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve sua conta em rede social (Instagram) excluída pelo provedor de aplicação e requer a reativação , além de indenização por danos morais – Sentença de procedência que determinou o reestabelecimento do acesso e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Insurgência da autora, pretendendo a majoração do "quantum"

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve sua conta em rede social (Instagram) excluída pelo provedor de aplicação e requer a reativação , além de indenização por danos morais – Sentença de procedência que determinou o reestabelecimento do acesso e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Insurgência da autora, pretendendo a majoração do "quantum" fixado – Não acolhimento - Quantum indenizatório fixado em conformidade com a jurisprudência desta E. Corte e que não comporta majoração - Recurso desprovido